Tribunal: STF
Processo: ADI 7684
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Partido dos Trabalhadores ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n. 22.006, de 4 de junho de 2024, do Estado do Paraná, por meio da qual instituído o Programa Parceiro da Escola (PPE) na rede de ensino de educação básica e autorizada a Secretaria de Estado de Educação (SEED/PR) a celebrar contrato com pessoas jurídicas de direito privado especializadas na prestação de serviços de gestão educacional.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, mediante a petição/STF n. 60.419/2026 (eDoc 52), requer a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae. Afirma ser  entidade sindical de primeiro grau. Alega afinidade entre a matéria em apreço e os objetivos da instituição, destacando o impacto diretamente sobre o universo institucional, profissional e funcional dos representados. 

2. Entendo ser caso de não acolher o pleito de ingresso, em razão do estágio em que o processo se encontra.

O § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999 prevê que “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.
 
Com o objetivo de propiciar maior aprofundamento e alargamento debate constitucional a partir do aporte de informações fáticas ou jurídicas sobre o tema em exame, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nos processos do controle concentrado de constitucionalidade.

É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores voltados a colaborar com a Justiça.

Nada obstante, é firme a jurisprudência no sentido de não caber a participação de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; e ADPF 153 ED, ministro Joaquim Barbosa). Confiram, a título de exemplo, a seguinte ementa:

Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 
[...]
4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ADI 4.071 AgR, ministro Menezes Direito, DJe de 16 de outubro de 2009 – grifei)
 
A inclusão em pauta desta ação direta de inconstitucionalidade ocorreu em 6 de maio de 2026, com inserção no calendário da sessão virtual a iniciar em 15 de maio imediato. O pedido de admissão foi formalizado em 8 de maio de 2026. Tendo em conta os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, não se mostra pertinente a participação do postulante.

Consolidado tal entendimento, apenas de modo excepcional se admite intervenção posterior. Ilustra essa orientação a ACO 779 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, DJe 9.3.2017, cujo acórdão foi assim resumido: 

Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 
1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI nº 4.071-AgR).
2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.

 As circunstâncias apontadas pelo requerente não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão reiterada desta Corte. A despeito disso, é possível receber a peça apresentada como memoriais.

3. Ante o exposto,  indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, e recebo a petição como memoriais.

4. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente